Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701985-91.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: D ANGELO MIRANDA CARVALHO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em que pese a especificação do crédito cedido (ID 72679367), não há notícia nos autos do consentimento da parte contrária quanto à sucessão processual, razão pela qual mantenho o despacho de ID 72105619, por seus próprios fundamentos, acrescentando que “A jurisprudência do STJ já proclamou que o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanece inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias” (AgInt no AREsp n. 2.643.633/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravada sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005